Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601094-91.2020.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO N.º 60.040
RECURSO ELEITORAL 0601094-91.2020.6.16.0061 – Arapongas – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: Competência e transformação. Valorizando VOCÊ, cidadão 23-CIDADANIA / 33-
PMN / 19-PODE
ADVOGADO: FERNANDO ROCHA BERESTINO - OAB/PR0061463
ADVOGADO: JOAO ALBERTO GRACA - OAB/PR0019652
ADVOGADO: DENIZE APARECIDA CABULON GRACA - OAB/PR0020420
ADVOGADO: JOAO FELIPE DOS SANTOS FLAUZINO - OAB/PR0091820
RECORRENTE: PODEMOS ORGAO PROVISORIO ARAPONGAS - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: FERNANDO ROCHA BERESTINO - OAB/PR0061463
ADVOGADO: JOAO ALBERTO GRACA - OAB/PR0019652
ADVOGADO: DENIZE APARECIDA CABULON GRACA - OAB/PR0020420
ADVOGADO: JOAO FELIPE DOS SANTOS FLAUZINO - OAB/PR0091820
RECORRENTE: DECIO ROBERTO ROSANELI
ADVOGADO: FERNANDO ROCHA BERESTINO - OAB/PR0061463
ADVOGADO: JOAO ALBERTO GRACA - OAB/PR0019652
ADVOGADO: DENIZE APARECIDA CABULON GRACA - OAB/PR0020420
ADVOGADO: JOAO FELIPE DOS SANTOS FLAUZINO - OAB/PR0091820
RECORRIDO: DEMOCRATAS - ARAPONGAS - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
RECORRIDO: APARECIDO DE SALES
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
RECORRIDA: CLAUDIA DOS SANTOS
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
1 of 33
03/12/2021 12:40

ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
RECORRIDO: CLAUDEMIR DE SOUZA FERNANDES
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
RECORRIDO: ELIAS MOREIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
RECORRIDA: EUNICE BENVENUTE RUBIO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
RECORRIDO: INDALECIO SOLTYS JUNIOR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
RECORRIDA: MARCIA REGINA RODRIGUES NASCIMENTO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
2 of 33
03/12/2021 12:40

RECORRIDO: JOSE EDUARDO FIALHO DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
RECORRIDO: JOSE CARLOS MIGUEL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
RECORRIDO: JOSE BARBOSA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
RECORRIDO: LUIS PAULO MASSULO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
RECORRIDA: MARCIA ALVES MARIN
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
RECORRIDO: PAULO CESAR DE ARAUJO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
3 of 33
03/12/2021 12:40

ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
RECORRIDO: RUBENS FRANZIN MANOEL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
RECORRIDA: ROSA DE ANDRADE CAVALCANTE
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
RECORRIDO: SEBASTIAO DO NASCIMENTO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
RECORRIDO: SILVANO DOS SANTOS ALVES
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
RECORRIDA: SILMARA MARIA DE FREITAS
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
RECORRIDO: VALDECIR TUDINO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
4 of 33
03/12/2021 12:40

ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
RECORRIDO: VALDECIR PARDINI
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. FRAUDE À COTA
DE GÊNERO. AUSÊNCIA DE PROVA
ROBUSTA. ÔNUS DA PROVA. NÃO
PROVIMENTO.
1. O ônus da prova quanto aos fatos
constitutivos do direito alegado na petição
compete ao autor, na forma do artigo 373,
inciso I, do CPC.
2. É possível, em tese, distribuir de modo
diverso esse ônus, como previsto nos
artigos 357, inciso III, e 373, § 1º, do CPC,
desde que mediante decisão fundamentada
e garantindo-se à parte a oportunidade de
se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
3. Encerrada a instrução processual e já em
grau de recurso, é inadmissível inverter o
ônus da prova em prejuízo da defesa,
mormente quando nada a respeito do tema
foi definido na decisão de organização e
saneamento do processo.
4. Conjunto probatório da suposta fraude à
cota de gênero que não se reputa robusto,
sendo insuficiente ao acolhimento da
pretensão recursal.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
5 of 33
03/12/2021 12:40

5. Recurso conhecido e não provido.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, negou-
lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 01/12/2021
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATÓRIO
Trata-se, a origem, de Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta pela
coligação “C
 T
  
. V
 
 V, C 
”, pelo D  
M  
  A

 P e por D  R  R
 em desfavor do
D   M  
  A

 D

(DEM)    , diante do registro de
candidaturas supostamente “laranjas” para que o partido pudesse driblar as regras eleitorais
quanto à proporcionalidade entre candidaturas masculinas e femininas (id. 40409066)
Na inicial, narram que vários candidatos não movimentaram nenhum recurso
financeiro e nem atos de propaganda em suas campanhas, trazendo, a título exemplificativo, a
candidata à vereadora R
C


, que não obteve nenhum voto e não realizou atos de
campanha ou gastos.
Na sentença (id. 40420416), o juízo de primeiro grau deixou de conhecer dos
documentos apresentados pelos investigantes em fase de alegações finais, determinando seu
desentranhamento e julgando os pedidos improcedentes por não haver elementos probatórios
aptos a caracterizar fraude à cota de gênero constante do art. 10, § 3º da Lei 9.504/1997, eis
que houve uma desistência tácita por parte da candidata R
, impossibilitando seu empenho
efetivo na campanha eleitoral.
Foram opostos Embargos de Declaração pela Coligação “C


  
, 
 
   
”, os quais foram conhecidos e parcialmente
providos pelo juízo de origem, para o fim exclusivo de retificar a sentença no tocante ao termo
"testemunha", indevidamente empregado para se referir à pessoa de E  A 
M
, ouvido na qualidade de informante (id. 40420766).
Em face dessa decisão, foi interposto o presente Recurso Eleitoral (id. 40421066)
pela Coligação “C
 T
  
. V
 
 V, C 
”, pelo
D   M  
  A

 P e por D  R  R
 , alegando: i)
que o registro de R
foi efetivado para fraudar a proporcionalidade exigida por lei, tendo como
prova robusta da fraude, a prova de conhecimento prévio de impossibilidade de participar da
campanha por doença pré-existente, inexistência de confecção de material impresso e votos em
urna; ii) que a juntada posterior dos documentos ocorreu para contrapor às declarações da
testemunha de defesa dos recorridos, no sentido de que alguns fatos em suas declarações eram
contrários em documentos de acesso público; e iii) que não há prova concreta da impressão do
material juntado pela defesa, eis que a certidão de impressão de material foi expedida muito após
ao ajuizamento da presente AIJE, em fevereiro de 2021. Ao final, requereram o provimento do
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
6 of 33
03/12/2021 12:40

Recurso, para que seja reformada a sentença, julgando-se procedente a AIJE com os
desdobramentos previstos no art. 22, XIV da Lei Complementar nº 64/1990, em especial a
cassação dos registros de candidatura e/ou a cassação dos diplomas e mandatos dos candidatos
eleitos R F
  M
 (R) e P
 C
 A
 (P
  M 
),
bem como dos suplentes vinculados ao partido, determinando nulos os votos a eles destinados.
Alternativamente, pleitearam a "aplicação de multa em seu patamar máximo previsto no art. 73,
§§ 4º e 8º, da Lei 9.504/97 aos recorridos, R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez
reais), nos termos do artigo 83, §4º, da Resolução TSE nº 23.610/2019".
Em contrarrazões, o D   M  
  A

 D

(DEM) 
  (id. 40421316) alegam que: i) é dever do investigante instruir a petição inicial da AIJE
com todas as provas documentais existentes; ii) não há qualquer divergência no testemunho
prestado por M


, vez que ela deixou claro que o filho de R
teria comentado e mostrado o
material de campanha e a testemunha comprovou a existência deste; iii) o fato de R
ter
conhecimento de sua doença não foi o fator determinante para deixar de lado os atos de
campanha, mas sim a pressão exercida pelos familiares; e iv) a recorrida S 

recebeu 122
votos, restando certo que sua candidatura foi concretizada de maneira fidedigna, sem qualquer
relação com algum tipo de ilicitude. Ao final, os recorridos pedem que seja negado provimento ao
presente Recurso, por ser medida de justiça.
A P 

R 
 E 
 manifestou-se pelo conhecimento e
provimento do Recurso (id. 42601416).
É o relatório.
VOTO VENCEDOR
Adoto o relatório elaborado pelo e. relator, a quem tenho a honra de acompanhar
também quanto ao conhecimento do recurso e à análise da extemporaneidade da juntada de
documentos com as alegações finais. Todavia, com a devida vênia, ouso divergir do seu
entendimento quanto à questão central, pelos fundamentos que passo a descrever.
Inicialmente, mister tecer algumas considerações quanto às premissas nas quais se
lastreia a divergência, o que tornará mais claro o ponto sobre o qual se assenta: a distribuição do
ônus da prova.
Nas decisões de organização e saneamento do processo (id. 40414866 e
40415416), nada foi convencionado quanto à distribuição do ônus da prova, possibilidade
instituída pelo artigo 357, inciso III, do CPC, de modo que se aplica ao caso concreto a regra geral
do artigo 373 do mesmo diploma:
Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de
saneamento e de organização do processo:
(...)
III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373 ;
(...)
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
7 of 33
03/12/2021 12:40

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior
facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de
modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à
parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência
do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes,
salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4º A convenção de que trata o § 3º pode ser celebrada antes ou durante o processo.
[não destacado no original]
De consequência, tem-se que competia aos recorrentes demonstrar, de forma
robusta, que houve fraude na formação da chapa proporcional dos recorridos, não havendo
qualquer justificativa para, no atual estágio da tramitação processual, ser invertida essa premissa
- o que poderia, como já indicado, ter ocorrido durante a instrução do processo, desde que de
forma fundamentada e com a oportunização aos recorridos para que se desincumbissem desse
ônus.
Como constou do voto do e. relator, as únicas certezas que os recorrentes
conseguiram produzir nos autos é que a candidata Rosa não teve votos, sequer o próprio, não
declarou gastos financeiros de campanha mas apenas receitas estimáveis decorrentes de
propaganda eleitoral casada com o candidato majoritário - 20 mil impressos, diga-se -, não
formalizou perante a Justiça Eleitoral a desistência da candidatura e não fez uso das redes sociais
para veicular propaganda.
Ocorre que esses elementos, como reconhecido pelo e. relator no seu voto, não são
suficientes para demonstrar a fraude na formação da chapa, que não se confunde com a eventual
falta de empenho da candidata ou com a desistência tácita da candidatura.
Nesse sentido:
(...)
II – Necessidade de prova robusta a ensejar a procedência da AIJE em virtude de fraude à cota
de gênero – incidência do princípio in dubio pro sufragio
4. Na linha da orientação firmada por este Tribunal no paradigmático caso do Município de
Valença/PI (REspe nº 193–92, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 4.10.2019) acerca da
caracterização da fraude à cota de gênero, "a prova de sua ocorrência deve ser robusta e
levar em conta a soma das circunstâncias fáticas do caso", como a disputa de mulheres
com familiares próximos, sem notícia de animosidade política entre eles; atuação
daquelas em prol da campanha dos parentes ou de candidatos do sexo masculino;
ausência de despesas com material de propaganda; votação pífia ou zerada; reincidência
em disputar cargo eletivo apenas para preencher a cota; e fruição de licença remunerada do
serviço público – fatores que não foram cabalmente demonstrados na espécie.
5. Para a configuração da fraude a ensejar a desconstituição dos mandatos dos eleitos e a
invalidação dos votos atribuídos a todos os integrantes da chapa proporcional, imprescindível
prova robusta a demonstrar que os registros de candidaturas femininas tiveram o objetivo
precípuo de burlar o telos subjacente ao § 3º do art. 10 da Lei nº 9.504/97, que consiste em
fomentar e ampliar a participação feminina na política, um dos grandes desafios da democracia
brasileira.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
8 of 33
03/12/2021 12:40

6. Fundamental é perquirir, para além das evidências reconhecidas no aresto regional –
votação zerada, movimentação financeira e material de campanha inexistentes e
desistências posteriores –, se o lançamento da candidatura realizou–se com o fim exclusivo
de preenchimento ficto da reserva de gênero ou se houve intenção, mesmo que tímida, de
efetiva participação na disputa eleitoral, a exemplo do que ocorreu nestes autos, em que foi
constatada presença das candidatas em palestras e na convenção partidária, realização de atos
de campanha "corpo a corpo", pedido de voto a eleitores do município e da zona rural e
inocorrência de apoio político a outros candidatos.
(...) [TSE, REspEl nº 060201638/PI, rel. min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE 01/09/2020,
não destacado no original]
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AIME.
VEREADOR. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. INOCORRÊNCIA. FINALIDADE DE BURLAR A
NORMA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. ART. 10, § 3º, DA LEI Nº 9.504/97.
CANDIDATURAS FEMININAS FICTÍCIAS. PRECEDENTE. RESPE Nº 193–92/PI. ACÓRDÃO
REGIONAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE.
DESPROVIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº
24/TSE.
(...)
3. O Tribunal a quo salientou, ainda, que a falta de votos e de atos significativos de
campanha não seria suficiente, no caso concreto, para a caracterização da fraude alegada,
sendo admissível a desistência tácita de participar do pleito por motivos íntimos e
pessoais, o que não ensejaria um juízo de certeza sobre o intuito deliberado de burlar a
política afirmativa estabelecida no art. 10, 3º, da Lei nº 9.504/97.
4. Tais conclusões não podem ser revistas na via estreita do recurso especial, a teor do que
dispõe a Súmula nº 24/TSE.
5. Conquanto seja inegável a relevância da política afirmativa instituída pela referida norma para
o aprimoramento da democracia brasileira por meio do aumento da participação feminina na
política, a exigência de prova robusta, apta a ensejar a anulação do resultado das urnas
mediante provimento contramajoritário emanado por esta Justiça Eleitoral, encontra ressonância
na jurisprudência desta Corte Superior, o que atrai a incidência da Súmula nº 30/TSE.
6. Agravo regimental desprovido.
[TSE, AgRg no REspE nº 50662, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE 18/03/2021, não
destacado no original]
(...)
2. A prova de fraude no preenchimento da cota de gênero deve ser robusta e levar em conta a
soma das circunstâncias fáticas do caso a denotar o incontroverso objetivo de burlar o mínimo de
isonomia entre homens e mulheres que o legislador pretendeu assegurar no art. 10, § 3º, da Lei
9.504/97.
3. Além disso, "apenas a falta de votos ou atos significativos de campanha não é suficiente
à caracterização da fraude alegada, especialmente porque é admissível a desistência
tácita de participar do pleito por motivos íntimos e pessoais, não controláveis pelo Poder
Judiciário" (AgR–REspe 799–14/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJE de 7/6/2019).
4. Na espécie, a moldura fática extraída do aresto a quo não demonstra o cometimento de ilícito
eleitoral, pois se reconheceu apenas falta de atos de campanha e baixa votação das duas
mulheres cujas candidaturas foram apontadas como fictícias, sem evidência de má–fé.
Incidência da Súmula 24/TSE.
(...) [TSE, AgRg no REspE nº 060046112/BA, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE 05/08/2020, não
destacado no original]
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
9 of 33
03/12/2021 12:40

Inexistindo, portanto, prova alguma da alegada fraude, o e. relator baseia o
provimento do recurso nos seguintes elementos:
(i) pouca credibilidade da prova oral, majoritariamente constituída por pessoas
próximas à candidata, para revelar eventuais atos concretos de campanha;
(ii) apoio prestado publicamente por seus filhos, em redes sociais, a outra candidata,
de outro partido;
(iii) existência, ao longo do período eleitoral, de uma postagem de cunho familiar no
perfil de Rosa no Facebook, o que denotaria ser injustificável que não tenha veiculado
propaganda pelo mesmo meio; e
(iv) não se prestarem como justificativa para a desistência da candidatura as
doenças preexistentes de Rosa e tampouco a pandemia em curso no país, de vez que ambas já
eram de seu conhecimento antes do registro de candidaturas.
Na minha ótica, nenhum desses elementos pode ser traduzido como prova da
fraude, isto é, prova de que, por ocasião do registro de candidatura, o Democratas de Arapongas
tenha, de forma dolosa, induzido Rosa a lançar-se à vereança com o único objetivo de preencher
a cota de gênero.
Entendimento contrário equivale à inversão do ônus da prova, ao arrepio das
previsões contidas nos transcritos artigos 357 e 373 do CPC, fragilizando garantias processuais e,
de consequência, vilipendiando o próprio princípio do devido processo legal, de alçada
constitucional (artigo 5º, LIV, da CF).
No caso dos autos, analisando a prova efetivamente produzida, tem-se os seguintes
elementos de convicção:
a) Com a inicial, os recorrentes só trouxeram aos autos cópia parcial da prestação
de contas de Rosa, que ainda não havia sido julgada; do seu registro de candidatura, aprovado
sem impugnação; de uma postagem no Facebook de Rosa, contendo uma foto dos seus filhos
com a inscrição "Todos os dias, dia dos filhos, amamos vcs!", postada em 24/09/2020; postagens
datadas de 30/09, 04, 13 e 14/11/2020, no Facebook de Alecsandro, filho de Rosa, apoiando à
vereança a candidata "Beth", filiada ao PTB; postagem datada de 30/09/2020, no Facebook de
Fernando, filho de Rosa, apoiando à vereança a candidata "Beth", filiada ao PTB. Não houve
pedido de produção de prova oral e, muito menos, arrolamento de testemunhas.
Avaliando esses elementos, tem-se que postagem única de Rosa no seu perfil de
Facebook, com cunho manifestamente familiar, não é suficiente para demonstrar que se utilizava
intensivamente das redes sociais. Ao contrário, denota exatamente que usava esse tipo de
ferramenta de forma esporádica - caso contrário haveria várias postagens, não apenas uma.
A par disso, tem-se que não há qualquer prova e sequer vestígio de que Rosa tenha
apoiado qualquer outro candidato, mas apenas que seu filhos o fizeram - e não há absolutamente
nada na legislação eleitoral que exija, das candidatas mulheres, que tenham o apoio de seus
familiares.
Ao revés: a falta de apoio dos familiares pode ser entendida como justificativa para a
desistência tácita da candidatura.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
10 of 33
03/12/2021 12:40

b) Com a contestação, os recorridos trouxeram aos autos: cópia do Livro Ata do
Democratas, no qual consta que Rosa esteve presente à convenção e que firmou a respectiva
lista de presenças (id. 40411816); atestado médico com indicação de distanciamento social
firmado por seu filho Alecsandro (id. 40411916); declaração de emissão de impressos para Rosa
pela gráfica Grafinorte (id. 40412116), sendo apresentadas cópias de exemplares. Foram ainda
arroladas nove testemunhas.
Desses elementos, chama a atenção o atestado médico:
O fato de ser firmado por seu filho, que também é médico, pode até lançar uma
dúvida quanto à justificativa médica para o distanciamento social, mas não o provável temor pela
saúde da mãe. Desse modo, em especial o trecho em que o firmatário declara ter manifestado
"expressa contrariedade a sua participação em movimentos político-partidários" é de ser
considerado como mais um elemento de corroboração da tese de que havia oposição familiar à
participação de Rosa em atos de campanha.
c) Na audiência de instrução, foram ouvidas oito pessoas, todas indicadas pela
defesa, das quais três como informantes e cinco como testemunhas. Extrai-se dos depoimentos,
com relevância para o deslinde da controvérsia:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
11 of 33
03/12/2021 12:40

c.1 - Evangelista Pereira da Silva, testemunha compromissada:
(...) Eu sou vendedor, eu sou autônomo, e também trabalho em articulações políticas. (...)
Durante a campanha, com muito orgulho, eu fui, já em fevereiro do ano passado, comecei a
montar as chapas dos candidatos. Eram ali oito partidos e eu fui montando as chapas. Então as
pessoas passavam por mim pra serem candidatas. (...) Tive contato com a dona Rosa, uma
mulher séria, honesta, que criou um filho doutor, um filho advogado e ela tinha ali aquela vontade
de ser candidata. Porém, nunca tinha sido candidata em todas as eleições, mas ela tinha
vontade e ela se expressou corretamente com aquela vontade. E através daquela vontade dela,
nós começamos a fazer um processo da filiação dela, de começar a pedir as documentações.
Então a dona Rosa foi uma pessoa que a gente conversou sim. E ela jamais seria laranja. Deixar
bem claro isso. (...) Ela foi até nós. Ela foi, ela esteve conosco, querendo ser ali uma candidata.
Lógico que também os filhos, os filhos dela também queriam que ela fosse candidata, até por
alguns problemas que ela passou, e depois ela recuperou. Ela gosta muito de mexer com as
pessoas, de ajudar as pessoas, então, sendo uma senhora, ela queria ser candidata. Então a
gente pôde sim ter alguns, algumas conversas ali com ela. Lembrando que eu mexia com mais
de cento e cinquenta candidatos. (...) Dona Rosa ela sempre aparecia quando era preciso trazer
alguma documentação. Quando não era preciso nenhuma assinatura, alguém trazia pra ela. Às
vezes o filho, às vezes alguém a pedido da família pra trazer, porque ela também era uma
senhora. Mas ela, naquilo que era preciso estar, ela comparecia. (...) A gente começou as
campanhas praticamente sem a pandemia. Então a gente tinha um pensamento de fazer.
Começamos a fazer ali as convenções, das pessoas irem, mas logo chegou a pandemia.
Tivemos que começar a parar tudo. Mas teve ali alguns momentos (...), na própria convenção, eu
acho que ela estava lá. (...) Teve algumas reuniões, que a gente fazia mais de informação, que lá
uma vez ou outra ia algum filho dela, porque já não tava aglomerando muito e ela, até pela
idade, já não tava participando tanto. (...) Olha, não só pra ela, pra muitos outros candidatos
também, nem todo partido consegue ter o fundo partidário bem distribuído, mas material de
campanha, santinhos, colinhas, esse é o material que chegou pra dona Rosa. Com certeza. (...)
A dona Rosa, o filho dela, doutor Alecsandro, é uma pessoa que queria que ela fosse pro DEM.
Justamente porque ele era médico e aquele momento o Mandetta era o ministro da saúde no
Brasil. (...) Olha, nós tivemos ali um curso ou outro que ela estava. E teve um outro que ela não
pôde vir mas o filho foi. (...)
c.2 - Fernando de Andrade Cavalcante, filho de Rosa, ouvido como informante:
(...) [perguntado se Rosa tinha interesse em ser candidata ou se foi convidada por alguém] Isso
sempre foi uma vontade da minha mãe. Ela decidiu que queria ser e todo mundo apoiou ela, a
vontade dela, e ela foi. (...) [perguntado sobre o que qualificaria Rosa para ser candidata] A
minha mãe ela fez alguns trabalhos sociais ali na zona sul, trabalho social lá no Araucária, fez
muita aula de artesanato nos projetos sociais, todos praticamente, do município, então ela fez
alguns projetos sociais relevantes, cursos de artesanato, enfim. E ela também, ela participa de
uma associação na qual elas fazem mantas pro pessoal de asilo, tudo essas coisas que ela faz.
(...) O que que aconteceu: minha mãe, foi no ano de 2019, ela teve um problema de saúde sério,
problema de saúde grave, e aí quando começou essa questão forte da pandemia, por mais que
ela tivesse essa vontade de sair candidata e tudo, até o meu pai teve que parar de trabalhar e
ela também nem saiu à rua, porque o risco é muito grande. Então ela preferiu se prevenir do que
ter um problema maior em relação a isso. Ela falou "fica pra uma próxima oportunidade pra fazer
uma campanha porque eu não tenho condições de sair na rua". E aí ela sem sair na rua não
adianta. (...) Na fase inicial ela tinha condição de fazer campanha. O médico dela liberou ela
inicialmente pra ela tomar as atividades dela de novo. Ela fez vários exames novamente que a
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
12 of 33
03/12/2021 12:40

doença dela era séria e aí ela pôde fazer. Então ela quis ser, isso lá no acho que desde março,
abril ela já tinha essa intenção. Início do ano. (...) [perguntado se Rosa frequentava reuniões do
partido no primeiro semestre de 2020] Inclusive ela ia e eu também ia. Quando ela não podia ir,
eu ia no lugar dela também. (...) As reuniões aconteciam ali na Perdizes, próximo daquele
restaurante, acho que é Cantinho Mineiro o nome dele. Do lado esquerdo, subindo a rua
Perdizes. (...) Eu sempre ajudei ela com a documentação. (...) [perguntado se ela saiu para fazer
campanha] Olha, num primeiro momento ela fez algumas reuniões em casa. Certo? Num
primeiro momento ela fez algumas reuniões em casa e parou. Não saiu mais. Só fez umas três,
quatro reuniões no máximo em casa, e já não saiu mais. (...) [perguntado por que ela parou]
Porque veja só: aumentaram os números de casos, ela não, ela não pode ficar andando muito na
rua, aumentaram os números de casos, meu pai teve que parar de trabalhar, e só moram os dois
em casa. Então em virtude disso conversaram com os filhos o que que os filhos achavam. A
gente achou que era melhor ela não sair. (...) Hoje ela tá lá isolada na casa dela, até hoje. Ela e o
meu pai. Certo? Então a gente preferiu fazer isso do que expor os dois, porque ele tem 68, ela
tem 63, não seria por causa de uma campanha política que a gente ia deixar ela em risco. Então
a gente optou, falamos com ela: "mãe, olha, a gente entende que por mais que você queira, não
é o momento. Porque você tem que sair na rua, você tem que encontrar as pessoas, você tem
que fazer reunião. Não dá só pra fazer reunião aqui porque não é todas as pessoas que vão vir
aqui". (...) O meu título não tá ativo. (...) Eu não votei. Nem pra prefeito, nem pra vereador, nem
pra ninguém. Como não votei na eleição passada. (...) Eu nem sei se a minha mãe saiu pra
votar, doutor. Eu nem perguntei isso a ela. (...) [perguntado se Rosa recebeu o material impresso]
Sim, chegou a ser entregue pra mãe, inclusive eu recebi até em Whatsapp esse material aí
também. Além de ela ter recebido físico ela recebeu também. (...) [perguntado sobre o apoio do
partido] Ela recebeu o material, agora o apoio que eu sei foi esse. (...) O médico da minha mãe é
lá de Campo Largo, lá da região de Curitiba, aonde ela fez cirurgia e tudo. Ele que cuida da
minha mãe. O meu irmão é médico, mas ele não é o médico que cuida da minha mãe. No caso,
a minha mãe tem um especialista que cuida dela. (...) Eu sei que minha mãe é diabética, eu sei
que ela tem pressão alta. (...) Naquele tempinho de eu sair do trabalho, passar lá na casa da
minha mãe, em cinco minutos eu levo um documento, eu fazia. Eu não tinha aquela rotina de (...)
ir lá na minha mãe e ficar duas horas lá que eu tenho que levar um documento no comitê. (...)
Como eles estavam em isolamento e como eu estava trabalhando, por uma questão de
precaução, eu não ia ficar expondo a minha mãe e o meu pai. Eu não vou na casa dos meus
pais todos os dias. Então eu evitei o contato com eles e ela como tem uma dificuldade também
de mexer com internet, com computador, como que ela ia fazer alguma coisa de mídia sozinha?
Difícil. A minha, por exemplo, mora em Cianorte. (...) A dona Beth eu conheço. [perguntado se a
apoiou nas eleições] Sim, quando a minha mãe falou que não iria eu apoiei ela com certeza.
Apoiei ela como apoiei todos os candidatos da chapa. Eu não apoiei só um candidato ou outro
candidato. Eu apoiei todos os candidatos da chapa. (...) [perguntado com quem Rosa fez
reuniões] Pessoas que ela conhecia da associação, pessoas conhecidas do meu pai. (...)
Pessoas do vínculo social dela. (...)
c.3 - Mayara Patrícia de Farias, testemunha compromissada:
(...) Na verdade eu conheço o filho dela. Ele é meu médico e ele comentou que a mãe estava
concorrendo à campanha, era candidata, e se poderia estar votando nela, dando uma olhada nos
projetos dela. Aí eu olhei alguns projetos dela, achei interessante e falei que votaria nela sim. (...)
[perguntada se recordava quais projetos] Eu não me recordo, porque na época eu estava
olhando dela e de outra candidata também, que inclusive era secretária dele na época. Eu
estava olhando das duas, e inclusive eu não lembro qual delas que tinha um projeto pra criança
autista, eu achei legal. (...)
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
13 of 33
03/12/2021 12:40

c.4 - Luan Ricardo de Lima, testemunha compromissada:
(...) [perguntado de onde conhecia Rosa] Ah, ela foi na minha casa pedir voto. (...) Pra vereador.
(...) Ah, tipo assim, eu só peguei o santinho e deixei pela casa, sabe. Não dei aquela atenção.
(...) Na verdade assim, quando ela foi lá em casa, eu atendi só que ela falou mais com a minha
mãe, entendeu? Eu peguei o santinho mas ela não falou tanto comigo. (...) [perguntado quem o
havia convidado para testemunhar] No caso foi o Alecsandro. (...) O filho dela, ele é esposo da
minha irmã. [perguntado se seria o Alecsandro] Exato.
c.5 - Edson Alves de Mendonça, amigo da família, ouvido como informante:
(...) [perguntado de onde conhece Rosa] Eu sou policial militar, faz seis anos, sete, quase oito
anos que estou aposentado e conheci ela em Arapongas.Inclusive conheço o trabalho que ela
faz e, tô andando pela rua, inclusive eu levo ela sempre pra Curitiba que ela faz tratamento de
câncer, né. E eu sempre levo ela que eu sou aposentado então eu levo ela sempre pra Curitiba.
(...) Mesmo na campanha dela mesmo eu fui muitas vezes buscar as coisas com ela lá. (...)
[perguntado se Rosa tinha interesse em ser candidata ou se alguém pediu para ela concorrer]
Ela tinha interesse e inclusive eu mesmo falei pra ela "Ó dona Rosa, sai candidata a vereadora,
(...) seus filhos têm bastante conhecimento, a gente também tem bastante conhecimento aqui, a
gente faz uma campanha pra senhora". E ela é uma pessoa boa, mexe com (ininteligível), ela
pensou, vinha muita gente que falou com ela também, ela resolveu sair. (...) Ela comentou
comigo que tinham chamado ela, daí comentei com ela "vai sim, dona Rosa, sai candidata, a
senhora tem chance de ganhar". Ela falou pra mim, "ah, vou pensar". Eu falei "sai sim, eu te
ajudo a senhora". (...) A campanha que não deixou ela fazer foi os filhos dela. Quando entrou a
pandemia eles ficaram preocupados já por causa dos problemas dela, aí acharam melhor ela
não fazer a campanha. (...) [perguntado se ela teve santinhos] Teve, inclusive eu fui buscar com
ela, eu fui buscar. (...) [perguntado se ela fez campanha] No comecinho ela começou assim, daí
pouco tempo ela já parou. Porque os filhos dela não quis que ela fosse mais candidata, (...) por
causa da Covid, ficou com medo, aí ela pegou parou. (...) [perguntado sobre quem ajudou Rose
com a documentação do registro de candidatura] Olha, quem cuidou eu não posso falar pro
senhor, mas quem levou ela pra tirar a foto fui eu, quem levou ela pra fazer a documentação fui
eu que levei ela para ela assinar, fui eu que levei ela. [perguntado onde] Na rua Perdizes, lá no
fim da rua Perdizes. Pra tirar foto lá. E depois nós pegamos os santinhos dela, as coisas, na rua,
rua que desce, é Flamingos, né? É Flamingos. Lá perto do Santa Rita lá.
c.6 - Alecsandro de Andrade Cavalcante, filho de Rosa, ouvido como informante:
(...) A minha mãe, depois que mudou pra Arapongas, ela já, depois de uma certa idade, já com
mais de 60 anos, ela resolveu voltar a estudar e resolveu começar a participar de algumas
atividades sociais. Sempre participou de movimentos sociais, minha mãe sempre teve envolvida
em atividades da comunidade nos locais em que morou, e na chegada aqui em Arapongas logo
ela se envolveu com serviços sociais de bairros periféricos em comunidades pobres aqui na
cidade. Isso levou ela a decidir a cursar Serviço Social. A minha mãe é acadêmica de Serviço
Social, ela faz um curso à distância de Serviço Social pelo Unicesumar. Nesse meio, em convívio
com o pessoal da assistência social, do pessoal da organização desse projeto que ela participou,
foi um projeto financiado pelo Banco do Brasil, ela dava aula de artesanato e capacitava pessoas
para geração de renda. Nesse, nesse meio foi surgindo a possibilidade da minha mãe ser
convidada a ser candidata a vereadora, ou participar do grupo, e era uma proposta que fosse um
grupo de candidata mulher. Aqui em Arapongas teve um movimento chamado de "Mulher Raiz"
durante a campanha eleitoral, em que várias mulheres se apresentaram como candidatas no
movimento eleitoral. Então foi neste contexto e através de algumas pessoas conhecidas que
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
14 of 33
03/12/2021 12:40

houve um incentivo para essa candidatura. Inicialmente chegou a ter até uma, um estímulo, para
que o meu pai, que é uma figura mais pública, digamos assim, que a minha mãe, tivesse sido
candidato a vereador, que se filiasse a determinado partido, e fosse ele o candidato a vereador
numa chapa e contribuir com os votos que ele poderia conseguir. E aí o interessante que um dos
(ininteligível) que o meu pai teve, e esse interesse na política veio justamente do advogado João
Graça, com quem o meu pai trabalhou, indiretamente, quando foi garçom no restaurante da
família Graça lá no Hotel Executive. Então é um contexto já aí de alguns anos, que veio se
comentando e uma possibilidade de uma candidatura. Até houve uma cogitação inclusive de, do
grupo político que hoje administra a cidade, como eu sou médico aqui na cidade, figura, figura
pública, digamos assim, no sistema único de saúde, houve uma proposta que eu fosse
candidato. E que eu recusei de pronto naquele momento, até porque já havia primeiro uma
intenção da minha mãe, e segundo que eu fiz um propósito de não mais me afastar da atividade
médica para envolvimento com minha atividade eleitoral. Então foi nesse contexto daí, dessas
conversas, que surgiu a possibilidade dela ser candidata. (...) Sim, a minha mãe teve uma
iniciativa agora da, depois de uma determinada idade, que resolveu fazer faculdade, participar de
uma série de coisas. Minha mãe sofreu um diagnóstico de câncer no ano de 2019. Ela está em
acompanhamento, está em tratamento por conta disso, e a partir do momento que ela saiu do
hospital ela saiu com outros propósitos, outras visões, e falou "agora eu vou, não vou me
encolher pra doença", de certa forma, "e vou participar ativamente daquilo que eu puder". Ela
virou, num primeiro momento ela virou uma outra pessoa. (...) [perguntado sobre atos de
campanha] Chegou a conversar com algumas pessoas sim, chegou a fazer algum contato, ou
por telefônico, ou rede social, e aí, ato contínuo a isso aí, começou uma pressão que veio
inicialmente da minha irmã. Minha irmã mora lá em Cianorte e é a filha caçula dela. Então
começa uma pressão da minha irmã por conta da situação da pandemia lá em Cianorte. Pessoas
conhecidas adoecidas, pessoas conhecidas chegaram a falecer. Nós tivemos um óbito na família
logo no contexto aí da pandemia, uma sobrinha da minha mãe faleceu, foi uma das primeiras
pacientes que faleceu, aí com 51 anos de idade, e daí nesse contexto começa a haver uma
pressão da minha irmã, que não quer envolvimento da minha mãe com pessoas, tendo contato
da minha mãe com pessoas, recebendo pessoas em casa ou participando de reuniões devido à
condição de saúde dela. Falou "a senhora tá em tratamento de câncer, a senhora tem diabetes, a
senhora". (...) E aí nós fomos nos convencendo diante da gravidade que foi tomando a situação.
Eu sou médico que atuo na linha de frente. Logo no começo da pandemia nós tivemos aquela
que, todos vocês são testemunhas, de que eram poucos os casos, que aquela projeção de
mortalidade era pequena. Só ontem nós tivemos na cidade de Arapongas oito óbitos. (...) Eu
sozinho tenho mais de 2.600 atendimentos da pandemia. E o agravamento foi de outubro,
novembro, em diante. (...) Fisicamente ela estava apta pra fazer campanha. Do ponto de vista
mental, o pânico que foi gerando e a pressão surgida, principalmente, de um dos filhos - a filha,
no caso - isso foi inibindo e aquilo que foi iniciado ficou na expectativa. (...) Até que chegou
outubro, novembro, e a coisa degringolou do ponto de vista sanitário. Medo, aí realmente por um
medo, que ela também passa a ter esse medo, se você visitar a rede social tanto minha quanto
dela, pessoas conhecidas nossas mais parece um obituário de jornal nossa rede social,
manifestando pêsame dos amigos e familiares que adoeceram, do que uma rede pra
divertimento, contato com as pessoas. (...) Por uma curiosidade, o número que foi escolhido,
177, representa a data de nascimento da minha filha, 17 de 7. (...) Hoje cedo ela ainda me
reafirmou que foi uma coisa boa que ela fez ter evitado sair e participar de reunião, porque o
vereador eleito, Toninho, hoje tá entubado, lutando entre a vida e a morte. (...) [perguntado se fez
campanha para Rosa] Conversei com algumas pessoas, manifestando o interesse da minha
mãe, como disse, inclusive, participei de alguns atos pra ela, de levar até o comitê pessoalmente.
(...) [perguntado se fez campanha para Rosa dentro do posto de saúde] Doutor, é expressamente
proibido campanha no postinho de saúde. É um órgão público. (...) [perguntado se houve
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
15 of 33
03/12/2021 12:40

divulgação nas redes sociais] Não, eu não acompanho. Eu tô assim full time no atendimento da
pandemia. Então se você me perguntar como tá isso, mas ela fez os contatos, ela tem
divulgação, foi divulgado em jornal, foi divulgado em site. O nome dela tava exposto como uma
das candidatas. Divulgado com essa foto aí que foi apresentada. (...)
c.7 - Franciela Branco, testemunha compromissada:
(...) [perguntada se conhecia Rosa] Eu conheci ela na campanha. (...) Minha função lá era de
ligar para todos os candidatos para todas as ocasiões que ia ter no escritório. Recebê-los,
atendê-los. [perguntada se atendeu Rosa] Precisei ligar e, no máximo, de duas a três vezes ela
conseguiu ir ao escritório. Depois eram os filhos que iam quando a gente precisava. (...) Sim, ela
que assinou a candidatura dela e tudo o mais. Liguei muitas vezes para ela tirar foto para a
candidatura, ela foi, ela compareceu. Pra quando precisava ir lá pra alguma, reuniões ela não
chegou a ir. Daí era o Fernando que ia. (...) Isso, reuniões partidárias, que às vezes vinha algum
deputado do partido queria falar com os candidatos do partido, mas ela não chegou a
comparecer não. Era o Fernando que ia. [perguntada sobre as reuniões de preparação de
candidatos] Eu não presenciei ela lá não, nenhuma vez. Foi o Fernando que ia. [perguntada se
Rosa demonstrou interesse em ser candidata] Sim, quando o convite surgiu, eu lembro, fui eu
que liguei pra ela ir, pra finalizar a, assim, pra assinar a candidatura, ela realmente queria sim ser
candidata sim. [perguntada se o partido ou seu presidente que tinham pressionado Rosa a ser
candidata] Não, de maneira alguma. (...) [perguntada se Rosa participou da convenção] Ela
chegou só pra assinar porque no momento a gente tinha muitas coisas a fazer, né, não dava pra
prestar atenção se todos ficaram. Mas lembro que ela foi pra assinar sim, ela mesmo.
[perguntada se havia ligado para Rosa depois que a ata ficou pronta] Não, foi ligado pra todo
mundo em geral, "vai ter uma convenção tal dia", daí todos compareciam, mas eu não sei se ela
ficou até o final da assinatura, da, do evento, né. Não me lembro. [perguntada se Rosa participou
da convenção] Ela foi só pra assinar mesmo.
c.8 - Juliano Rampinelli Beraldi, testemunha compromissada:
(...) [perguntado se conheceu Rosa e se cuidou da sua prestação de contas] Eu conheci. (...)
Sim, cuidei. (...) Sim, por um dia eu encontrei ela sim, pra colher documentos da campanha,
doutor. (...) Doutor, chegou até a mim, pra lançamento na prestação de contas, o material que foi
feito pra toda a chapa, né. Todos os documentos da nota fiscal, santinhos, perfurados, chegou
até a mim sim. (...) Na verdade a nota fiscal veio em nome do partido, distribuído a todos os
vereadores. Então tipo lá, foi um tanto de santinho e colinha para todos os vereadores da chapa.
[perguntado se o nome de Rosa está na nota fiscal] Olha, eu preciso olhar o documento pra
poder apurar pro senhor. (...) [perguntado se Rosa teve movimentação financeira] Não. Assim
como outros também deixaram de fazer movimentação financeira, né, o que teve foi doações
estimadas de santinhos, perfurados, que na prestação de contas, como foi feito pra todos os
candidatos da chapa, né, eu fiz uma nota explicativa (...) na prestação de contas da dona Rosa,
assim como nos demais também. (...) [perguntado se Rosa foi a única a não apresentar
movimentação financeira na campanha] Não, não foi a única não. Vários. (...) Oh, doutor, a
abertura de conta na campanha foi um caos, tá. Não por falta de controle, mas pelas instituições.
Tá. Devido à pandemia, eles tavam com o atendimento restrito, aí atendia, dependendo, vários
bancos, alguns deles só atendiam uma ou duas pessoas por dia, então foi bem complicado. A
abertura de conta foi a parte que nós mais sofremos na campanha. Então o candidato tinha que
ir, ficar na fila lá duas, três horas, pra poder apresentar um documento, fazer uma assinatura de
conta, então essa parte foi a mais sofrida na campanha. Foi a abertura de conta. [perguntado se
outros candidatos da chapa também não abriram conta] Sim, tive sim, doutor. [perguntado se só
mulheres não abriram conta bancária] Não, teve homens também. Não é o caso, mas eu tive em
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
16 of 33
03/12/2021 12:40

Sabáudia também, Pitangueiras, tanto mulher quanto homem. A dificuldade de abrir conta foi
gigante.
Desses depoimentos é possível inferir que Rosa inicialmente tinha real interesse em
lançar-se à vereança mas que, logo no início da campanha, desanimou, abstendo-se de praticar
atos significativos de propaganda e, inclusive, de dispor de recursos financeiros próprios ou
empenhar-se em meios não onerosos, como as redes sociais.
Não há absolutamente nada nos autos que indique que o partido a que filiada não
tinha outras candidatas para lançar em seu lugar ou que Rosa tenha feito campanha para outros
candidatos.
Em verdade, o que o recorrente busca é encontrar no depoimento das várias
testemunhas e informantes pequenas contradições, tentando extrair daí a prova robusta que,
como já dito, lhe competia produzir.
Ocorre que isso simplesmente não é admissível, dada a distribuição do ônus da
prova, já apreciada.
Não se olvide, ainda, que a prova e, em especial, a prova oral, deve sempre ser
analisada na sua integralidade, não sendo lícito à parte pinçar frases fora do contexto dos
depoimentos e que vão na contramão daquilo que a testemunha efetivamente falou.
Da mesma forma, eventual pouca credibilidade que se atribua aos depoimentos
colhidos serve apenas para que não se considere adequadamente provado aquilo que foi dito,
mas em hipótese alguma pode servir de base para que se conclua exatamente o oposto. Ou seja,
ainda que não se dê crédito aos depoimentos colhidos nestes autos, isso não se prestará a
justificar a inversão do ônus da prova proposta pelo e. relator, com a devida vênia.
Finalmente, ainda na audiência de instrução foram efetuados pedidos de diligências,
apreciados pelo juízo a quo na decisão id. 40418166, sendo deferidos: a apresentação pelo DEM
do "original da ata da convenção de escolha dos candidatos às Eleições 2020 (...) com as
assinaturas dos presentes"; a compilação, pela secretaria do juízo, das informações constantes
das prestações de contas dos candidatos requeridos, contendo seus gastos totais, o valor
repassado pelo partido e as receitas de fundos públicos.
Em cumprimento, o analista judiciário daquela serventia juntou informação (id.
40418466), contendo o seguinte quadro:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
17 of 33
03/12/2021 12:40

Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
18 of 33
03/12/2021 12:40

Extrai-se do quadro que, segundo as informações declaradas à Justiça Eleitoral, o
DEM distribuiu R$ 30.000,00 para homens e R$ 43.000,00 para mulheres de recursos oriundos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, concentrando-os em apenas um candidato e
duas candidatas.
Fora esses, a imensa maioria dos demais - no caso, oito de treze candidatos
homens e três de quatro candidatas mulheres - não declararam gasto financeiro algum. Não se
trata, pois, de uma peculiaridade específica da candidata Rosa a ausência de gastos financeiros,
sendo a realidade de vários candidatos da mesma agremiação, não contemplados pelos recursos
públicos disponíveis.
Em que pese a estranheza dessa concentração dos recursos em poucos candidatos,
fato é que a mesma se insere na estratégia política da grei partidária, que não se encontra sob
escrutínio nestes autos.
Ainda em cumprimento à decisão referida, os requeridos juntaram documentos
(agrupados no id. 40418516), dos quais se destaca a lista de presença à convenção do partido
(id. 40418616):
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
19 of 33
03/12/2021 12:40

Chama a atenção o fato de que Rosa não foi a última a assinar o documento, o que
demonstra que realmente esteve presente ao ato pois, em caso contrário, sua assinatura teria que
ser lançada posteriormente, no final da folha.
Portanto, em uma visão panorâmica das provas produzidas nos autos, tem-se que
não há absolutamente nenhum elemento seguro a demonstrar que houve fraude na composição
da chapa de candidatos à vereança pelo DEM em Arapongas, mas apenas indícios de que uma
das candidatas, Rosa de Andrade Cavalcante, não fez campanha nem comunicou sua desistência
à Justiça Eleitoral, os quais foram, na ótica deste vistor, consistentemente refutados ou
justificados, em especial pela prova oral.
Todavia, mesmo que se entenda - na esteira do voto do e. relator - que a prova oral
seria "pouco crível", ainda assim isso não serve de justificativa para que se inverta o ônus da
prova no atual momento processual. Insiste-se: havia a possibilidade de se distribuir de outra
forma esse ônus no curso da instrução, mas não depois desta encerrada, o que importa,
necessariamente, em violação direta ao contido no § 1º do artigo 373 do CPC e, em última
análise, ao próprio princípio da ampla defesa.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
20 of 33
03/12/2021 12:40

Por derradeiro, há uma importante consideração adicional a se fazer.
As demandas em que se sindica a fraude à cota de gênero vêm sendo convertidas
em verdadeiros instrumentos de repressão contra candidaturas femininas.
Subvertendo por completo as regras de distribuição do ônus da prova e a
consolidada jurisprudência do TSE segundo a qual compete à parte ativa a prova robusta da
fraude, vem se instalando em vários julgados a tese de que bastaria a demonstração de indícios
de pouca atividade eleitoral, em especial na propaganda pelas redes sociais, para que se
considere que mulheres foram utilizadas como laranjas e sejam punidas gravemente com a
inelegibilidade por oito anos.
Pior: na maioria dos casos, como o presente, sequer os supostos mentores das
fraudes, as mais das vezes os presidentes das agremiações, são incluídos no polo passivo,
ficando toda a discussão restrita a avaliar se as candidatas mulheres fizeram atos significativos de
campanha e, caso contrário, recebam a pecha de "fraudadoras", "fictícias", "laranja".
Também não se discute se o partido tinha outras filiadas ou não, se aquela candidata
era a única possibilidade de se lançar a chapa completa; tudo se resume a avaliar se a candidata
foi dedicada à sua campanha de forma exemplar - exigência somente imposta às mulheres
candidatas, sob pena do seu alijamento da vida política.
Não se pode olvidar que a exigência da cota de gênero é uma medida afirmativa
voltada à proteção das mulheres - inclusive e especialmente aquelas que, por serem
despossuídas de poder partidário e, muitas vezes, familiar, acabam sendo usadas como
instrumento da fraude.
Todavia, no afã de brigarem pelos mandatos eletivos - e não de protegerem o
espaço reservado às mulheres para participarem da vida pública -, os atores do processo eleitoral
que não tiveram sucesso nas urnas têm se valido dessa previsão para, em absoluto desvio de
finalidade, expor candidatas de pouca capacidade de arrecadação e/ou que se desiludiram com a
campanha a uma verdadeira devassa em suas vidas pessoais, não apenas nas questões
atinentes à sua candidatura.
Na minha ótica, essa verdadeira arena que se formou em torno da possibilidade de
se cassarem chapas inteiras com base em meros indícios de pouca atividade de campanha não
torna a seara pública mais atrativa para as mulheres mas, ao contrário, pode servir de
desestímulo, especialmente nas cidades interioranas, face às graves consequências imputadas
exclusivamente às mulheres - justamente aquelas que deveriam ser protegidas pela ação
afirmativa.
Em síntese, carecendo de robustez as provas com que o recorrente pretende
demonstrar a ocorrência de fraude à cota de gênero, o não provimento do recurso é medida que
se impõe.
CONCLUSÃO
Forte nas razões expostas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
provimento.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
21 of 33
03/12/2021 12:40

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Redator Designado
VOTO VENCIDO
II.i - O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
comportando conhecimento.
II.ii - Impossibilidade de juntada de documentos em sede de alegações finais
Os recorrentes defendem a possibilidade de apresentação de documentos em sede
de alegações finais, sob o argumento de que o foram em razão das alegações trazidas pelos
recorridos em peça derradeira.
O juízo de origem determinou o desentranhamento dos referidos documentos,
consoante trecho da sentença a seguir reproduzido (id. 40420416):
Primeiramente, quanto aos documentos juntados pelos investigantes em fase de
alegações finais, deixo de conhecê-los, devendo tais serem desentranhados dos
autos.
Com razão a parte contrária, no sentido de que “a documentação revelada em
alegações finais pelos Investigantes nem mesmo foi suscitada anteriormente, posto
que não foi mencionada na exordial (portanto, não pode ser enfrentada em sede de
defesa e nem teve como ser rebatida por meio de especificação de provas, com
subsequente instrução processual) e/ou na audiência de instrução (...) a prática
adotada pelos Investigantes atrai nulidade porque cerceia o direito de defesa dos
Investigados mediante o uso de provas que são interditadas pela superveniência da
preclusão, assim infringindo as disposições do art. 5º, LIV e LV, da Constituição
Federal (CF) c/c o art. 22, caput, da LI” [ID 86222440].
Nesse sentido, inclusive, o seguinte julgado:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. PRELIMINARES AFASTADAS. JUNTADA DOCUMENTOS NOVOS:
IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES.
REANÁLISE PELO JUÍZO AD QUEM. EFEITO DEVOLUTIVO RECURSAL.
MÉRITO. CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS. ABUSO DE PODER
POLÍTICO E ECONÔMICO: NÃO CONFIGURAÇÃO.
(...) As fotografias trazidas em sede de contrarrazões recursais não podem ser
valoradas, uma vez que preclusa a produção probatória e também porque se
referem a fatos pretéritos, de conhecimento público e acessíveis desde a época da
propositura da AIJE, não se amoldando à exceção prevista no art. 435, do CPC
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
22 of 33
03/12/2021 12:40

(TRE/GO; RECURSO ELEITORAL nº 28880, Acórdão de , Relator(a) Des. Zacarias
Neves Coêlho, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo 163, Data 04/09/2019,
Página 11-31).
Além disso, tal juntada intempestiva de documentos poderia, ainda, configurar num
cerceamento de defesa, pois não se submeteu ao devido contraditório quando da
sua produção nos autos.
De fato, não se justifica a apresentação intempestiva desses documentos, uma vez
que não são novos, na acepção do art. 435 do Código de Processo Civil e, portanto, deveriam ter
aparelhado a petição inicial, pois se referiam a fatos já conhecidos antes da propositura da
demanda. Nesse sentido é a orientação do TSE:
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA FÍSICA.
PROCEDÊNCIA. MULTA. AFRONTA AOS ARTS. 221, 231, II, E 267, VI, DO
CPC/1973. INOCORRÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM FASE
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. NÃO PREQUESTIONADAS AS
TESES DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA E DA POSSIBILIDADE DE
SUA APLICAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO PREVISTO EM LEI. APLICAÇÃO DA
SÚMULA Nº 211/STJ. NÃO PROVIMENTO.
[...]
7. Inadmitida a juntada de documentos em grau de recurso, salvo se se tratar
de documentos novos, assentado pelo TRE/SP a preclusão da oportunidade
de produção de prova, ante o encerramento da instrução processual.Agravo
regimental conhecido e não provido.
(AI nº 2882, Acórdão, rel. Min. Rosa Weber, DJe 13/11/2017)
De qualquer forma, a apreciação desses novos documentos não alteraria o mérito da
causa, uma vez que: i) a própria testemunha E
 
P 

S 
, no momento de seu
depoimento em juízo, confirmou que era filiado ao DC e não ao DEM; ii) a desaprovação das
contas de R
C


 e S 

M

 F  
não tem o condão de comprovar
eventual ausência de intenção de realização de campanha eleitoral; iii) o precedente
193-92.2016.6.18.0018/PI é de conhecimento público e notório; iv) a postagem dos filhos de R
C


 em 30 de setembro já se encontrava na petição inicial, sendo desconsideradas
apenas aquelas dos dias 12 e 27 de setembro.
Portanto, deve ser confirmada a decisão quanto à intempestividade da apresentação
dos documentos colacionados com as alegações finais.
II.iii - Mérito
O objeto do presente Recurso cinge-se em verificar se a candidatura de R
C


, filiada não eleita ao DEM de Arapongas, constituiu fraude ao preenchimento das
cotas de gênero, prevista no art. 10, § 3º da Lei nº 9.504/1997 para fins de procedência da Ação
de Impugnação ao Mandato Eletivo, a teor do art. 14, § 10 da Constituição. O art. 10, § 3º da Lei
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
23 of 33
03/12/2021 12:40

das Eleições assim dispõe:
Art. 10. Cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a Câmara dos
Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras
Municipais no total de até 150% (cento e cinquenta por cento) do número de lugares
a preencher, salvo:
§ 3º - Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido
ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70%
(setenta por cento) para candidaturas de cada sexo.
Sobre a fraude na doutrina eleitoral, J  J
 G 1 conceitua o instituto como
“frustração no sentido e na artimanha, astúcia ou ardil. Aparentemente, age-se em harmonia com
o Direito, mas o efeito visado – e por vezes alcançado – o contraria”. Os requisitos elencados são
os seguintes: i) existência de falsa declaração de vontade, ii) divergência intencional (querida)
entre vontade interna e declarada, ou seja, entre o verdadeiro querer e o sentido da declaração
exteriorizada, iii) pacto simulacionis ou acordo simulatório, isto é, ajuste entre o declarante e o
declaratário – conluio entre partes, iv) finalidade de enganar terceiros.
Ainda, destacando a necessidade de se comprovar o elemento subjetivo na fraude,
destaca R  C , em artigo intitulado "as tais candidaturas laranjas: a fraude no
preenchimento da cota de gênero"2:
Em todo o caso, impende não olvidar que a fraude pressupõe elemento subjetivo,
vontade deliberada e inequívoca de burlar uma norma jurídica proibitiva, e no
particular da cota de gênero, é de se exigir, por parte dos componentes da
chapa, prévio ajuste de vontades em momento anterior ao do pedido de
registro coletivo de candidaturas, ou no mínimo uma grosseira e injustificada
omissão fiscalizatória tocante à solidez e à autenticidade das candidaturas, o
que deve ser cabalmente provado em juízo, não se podendo concluir pela sua
ocorrência apenas pela verificação aritmética dos poucos (ou mesmo nenhum)
votos conferidos à(s) candidata(s), porquanto a desistência no transcorrer do pleito
é uma hipótese corriqueira, dentre tantas outras, que pode levar à inexpressiva
votação. (g.n.)
Assim, o TSE reafirmou recentemente que “a prova de fraude no preenchimento da
cota de gênero deve ser robusta e levar em conta a soma das circunstâncias fáticas do caso a
denotar o incontroverso objetivo de burlar o mínimo de isonomia entre homens e mulheres que o
legislador pretendeu assegurar no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97” (REspE nº 060046112, Acórdão,
rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 05/08/2020). Outros precedentes ainda mais recentes
caminham no mesmo sentido:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
AIME. VEREADOR. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. INOCORRÊNCIA.
FINALIDADE DE BURLAR A NORMA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. ART. 10,
§ 3º, DA LEI Nº 9.504/97. CANDIDATURAS FEMININAS FICTÍCIAS.
PRECEDENTE. RESPE Nº 193–92/PI. ACÓRDÃO REGIONAL EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE.
1. Conforme assentado na decisão ora agravada, não houve suporte probatório –
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
24 of 33
03/12/2021 12:40

segundo o exame soberano da Corte Regional sobre os elementos fáticos – para
embasar a procedência AIME, porquanto a prova testemunhal constituiu–se de um
único depoimento, o qual não foi incisivo quanto à prática da fraude noticiada nos
autos.
2. Consignou–se, a propósito, a incidência do disposto no art. 368-A do Código
Eleitoral, que dispõe ser inadmissível a prova testemunhal singular nos processos
que possam culminar em cassação de mandato eletivo, fundamento que não foi
impugnado no agravo interno (Súmula nº 26/TSE).
3. O Tribunal a quo salientou, ainda, que a falta de votos e de atos significativos de
campanha não seria suficiente, no caso concreto, para a caracterização da fraude
alegada, sendo admissível a desistência tácita de participar do pleito por motivos
íntimos e pessoais, o que não ensejaria um juízo de certeza sobre o intuito
deliberado de burlar a política afirmativa estabelecida no art. 10, 3º, da Lei nº
9.504/97.
4. Tais conclusões não podem ser revistas na via estreita do recurso especial, a teor
do que dispõe a Súmula nº 24/TSE.
5. Conquanto seja inegável a relevância da política afirmativa instituída pela referida
norma para o aprimoramento da democracia brasileira por meio do aumento da
participação feminina na política, a exigência de prova robusta, apta a ensejar a
anulação do resultado das urnas mediante provimento contramajoritário emanado
por esta Justiça Eleitoral, encontra ressonância na jurisprudência desta Corte
Superior, o que atrai a incidência da Súmula nº 30/TSE.
6. Agravo regimental desprovido.
(REspE nº 50662, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe
18/03/2021)
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
AIME. VEREADOR. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. INOCORRÊNCIA.
FINALIDADE DE BURLAR A NORMA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. ART. 10,
§ 3º, DA LEI Nº 9.504/97. CANDIDATURAS FEMININAS FICTÍCIAS.
PRECEDENTE. RESPE Nº 193–92/PI. ACÓRDÃO REGIONAL EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE.
FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. DESPROVIMENTO.
1. No tocante ao percentual de candidaturas de um outro sexo, as instâncias
ordinárias assentaram que não houve desrespeito às normas que tratam das quotas
de gênero pois, ainda que no momento da apresentação do DRAP tenham sido
pleiteadas 11 (onze) candidaturas masculinas e 4 (quatro) femininas, houve
indeferimento do registro de 2 (dois) candidatos do sexo masculino, o que atendeu
ao percentual exigido na norma.
2. Já no tocante às supostas candidaturas femininas fictícias ou fraudulentas, o
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
25 of 33
03/12/2021 12:40

Tribunal a quo consignou que, após a desistência quanto à oitiva de testemunhas,
as provas trazidas aos autos podem, no máximo, sinalizar indícios, mas deles não
se extrai nenhum fato contundente que ateste a prática dos ilícitos.
3. Reformar as conclusões perfilhadas no acórdão regional, decorrentes da análise
do caderno probatório, demandaria nova incursão valorativa sobre o seu conteúdo,
providência inadmissível nas instâncias extraordinárias, consoante o disposto na
Súmula nº 24/TSE.
4. Ademais, o entendimento segundo o qual a prática da fraude às cotas de gênero
demanda prova robusta e contundente está em harmonia com a jurisprudência
desta Corte, o que atrai a incidência da Súmula n. 30/TSE. 5. Agravo regimental
desprovido.
(REspE nº 337, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe 12/03/2021)
No entanto, a par da necessidade de existência de prova robusta para a
caracterização da fraude, não se pode olvidar que a comprovação da fraude de forma ostensiva é
extremamente difícil, da medida em que sua própria configuração demanda a utilização de um
ardil, deliberadamente realizado para esconder a real intenção da vontade. Dessa forma, entende-
se que, se for constatada a presença dos indícios mínimos, como a quantidade inexpressiva de
votos, movimentação pífia na prestação de contas, ausência de atos de campanha, aliada à falta
de justificativa plausível quanto ao contexto da campanha eleitoral e sua eventual desistência,
deve ser reconhecida a fraude para fins de preenchimento da cota de gênero.
Nesse sentido já decidiu o TSE:
ELEIÇÕES 2016. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO
AGRAVO REGIMENTAL. AIME. FRAUDE NA COTA DE GÊNERO. OMISSÃO.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 27/TSE. COISA JULGADA E
SEGURANÇA JURÍDICA. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. NATUREZA RESCISÓRIA NÃO
CARACTERIZADA. ART. 926 DO CPC. ALEGAÇÃO PREJUDICADA.
DEPOIMENTOS PESSOAIS. INOCORRÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA Nº 72/TSE. PRODUÇÃO POSSÍVEL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL
E DA TAXATIVIDADE. NULIDADE DOS VOTOS. MANDATOS CASSADOS.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAR PARTICIPAÇÃO OU ANUÊNCIA DO
CANDIDATO. SÚMULA Nº 30/TSE. FRAUDE COMPROVADA. SÚMULAS Nº 24 E
30/TSE. DESPROVIMENTO.
[...]
11. Na espécie, o Tribunal de origem, após criteriosa análise do robusto acervo
fático-probatório dos autos - substituição de quatro candidatas originárias apenas
para não reduzir as candidaturas masculinas; baixíssima votação obtida por todas
as candidatas mulheres; a candidata Maria de Fátima Coelho não votou em si
própria; falta de clareza e solidez dos depoimentos pessoais, o que demonstra o
pouco envolvimento das quatro mulheres com a própria campanha e que a
participação delas nas eleições tinha como objetivo apenas cumprir requisito para
deferimento do demonstrativo de regularidade de atos partidários (DRAP); as
candidatas Sandra, Ana Beatriz e Maria de Fátima, em seus depoimentos,
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
26 of 33
03/12/2021 12:40

afirmaram não ter certeza se participaram ou não de convenção, visto que a última
nem sequer soube informar se substituiu outra candidata; Ana Beatriz, além de ter
viajado por doze dias à Argentina em plena campanha eleitoral, e o marido, Omir
Raupp Stuart, após a "desistência da candidatura" (não formalizada) daquela,
apoiaram o candidato Daniel Palito; precariedade da propaganda eleitoral e das
fotografias de urna das candidatas Ana Beatriz e Maria de Fátima; Omir Raupp
Stuart, presidente do PSB, teria apoiado outros três candidatos, e não sua esposa,
Ana Beatriz; Maria de Fátima, embora experiente em eleições, não formalizou a
"desistência" da própria candidatura; a irmã de Maria de Fátima, grande entusiasta
da candidatura desta, após a "desistência", passou a apoiar outro candidato; baixa
movimentação de recursos nas campanhas de Ana Beatriz de Matos Stuart, Maria
de Fátima Coelho, Sandra Aparecida Genovez Ferreira e Marlene da Silva Elias; e
não ser crível que mais da metade das candidatas mulheres tenham abandonado
suas campanhas -, concluiu pela ocorrência da "FRAUDE, já que a Coligação
PMDB-PSB-PRB-DEM indicou os nomes de Ana Beatriz de Matos Stuart, Maria de
Fátima Coelho, Sandra Aparecida Genovez Ferreira e Marlene da Silva Elias com o
único objetivo de manter o percentual de mulheres exigido pela legislação, ou seja,
30% de candidatas do sexo feminino, para, com isso, tornar possível o registro de
todos os candidatos do sexo masculino relacionados na tabela colocada no item '2'
deste voto-vista" (fl. 366).
[...]
(REspE nº 319, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe 12/03/2020)
Fixadas essas premissas, eis o exame do caso concreto.
Primeiramente é de se destacar que: i) é incontroverso nos autos que a candidata
R
C


 não votou em si própria na eleição de 2020; ii) na prestação de contas da
candidata

não

foi

declarada

qualquer

movimentação

financeira

(PCE
0600892-17.2020.6.16.0061); iii) a candidata não fez propaganda eleitoral em suas redes sociais;
iv) a candidata não desistiu formalmente da candidatura, não apresentando termo de renúncia à
Justiça Eleitoral.
Além desses indícios, que, de fato, isoladamente não são suficientes à comprovação
da caracterização da fraude no preenchimento da cota de gênero, a ausência de explicação
plausível quanto à suposta desistência da candidata e a parcialidade dos testemunhos conduzem
à conclusão de que realmente houve a fraude, na forma do art. 10, § 3º da Lei das Eleições.
Com efeito, em relação à prova testemunhal, E
 
P 

S 
,
coordenador da campanha da coligação majoritária e dos candidatos a vereador apoiados pelo
candidato a Prefeito, declarou em juízo que:
Que a Rosa foi até nós; que os filhos dela também queriam que ela fosse candidata;
que Dona Rosa sempre aparecia quando era preciso; que Dona Rosa recebeu
materiais impressos; que é filiado ao DC, mas realizou as coligações apoiadas pelo
Prefeito; que fez a ficha de bonificação de alguns candidatos; que tivemos um curso
ou outro e que ela estava.
Já F
 
B
, Secretária do partido, assim afirmou em seu depoimento em
juízo:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
27 of 33
03/12/2021 12:40

Que tinha que ligar para os candidatos; que Dona Rosa foi umas duas vezes no
escritório; que depois dessas vezes foi o filho dela; que ela assinou o RRC; que ela
não chegou a ir em reuniões; que o Fernando que foi; que Dona Rosa recebeu
material de campanha, santinho, colinha; que alguém retirou os materiais, mas não
foi com ela; que Dona Rosa foi na convenção do partido para assinar a ata, mas
que não sabe se ela ficou até o final do evento.
J
 R
  B
 , testemunha de defesa, que trabalhou como contador,
salientou que:
Trabalha com prestação de contas de candidatos e que fez a prestação da Dona
Rosa; que a nota fiscal com os gastos de campanha foi emitida em nome do partido
e que a Dona Rosa não abriu conta bancária diante da dificuldade.
Os filhos de R
C


, F 
  A
 C


 e
A
   A
 C


, prestaram depoimento na condição de informantes e
mencionaram que sua mãe pretendia realmente concorrer, mas que devido ao agravamento da
pandemia da COVID-19 e em razão da doença preexistente, os filhos decidiram que era melhor
ela não sair mais nas ruas. Informaram que ela teria feito três ou quatro reuniões em casa.
Além disso, o informante F 
  A
 C


, quando questionado
por que não teria ajudado a mãe a fazer o compartilhamento da propaganda por WhatsApp ou
redes sociais, disse que aguardou a mãe decidir.
A testemunha M


P
 
 F  
destacou que o Dr. Alecsandro de
Andrade Cavalcante comentou que sua mãe seria candidata durante uma consulta.
Já L
 R 
  L 
, indicado como testemunha de defesa, foi ouvido como
informante porque é cunhado de A
   A
 C


, filho de R
C


. Disse o informante que teria recebido propaganda da candidata R
C


.
Da mesma forma, E  A  M
, também arrolado como testemunha
de defesa, foi ouvido como informante, porque declarou-se amigo de R
C


. Em seu
depoimento também afirmou que R
pretendida ser candidata, mas que desistiu porque os
filhos estariam preocupados.
O que se extrai da colheita da prova testemunhal é que a maioria das pessoas
ouvidas faz parte do círculo restrito da recorrente R
C


 ou de seus filhos, tanto que
foram ouvidos como informantes, de forma que seus depoimentos devem ser considerados com
bastante ressalva diante do inegável interesse no resultado da demanda.
De outra sorte, não há dúvida de que R
C


 compareceu à convenção
do partido, assinou a ata, bem como tirou foto para a urna eletrônica. Ademais, a ausência de
movimentação financeira realmente não tem o condão de comprovar a falta de realização de
propaganda eleitoral. Todavia, essas providências burocráticas não são suficientes para
comprovar a real intenção da recorrente em concorrer às eleições de 2020.
Com efeito, na espécie, após o registro de sua candidatura em 18.09.2020,
conforme

consulta

em

https://consultaunificadapje.tse.jus.br/#/public/resultado
/0600227-98.2020.6.16.0061, a candidata não fez qualquer menção à campanha eleitoral em
suas redes sociais, bem como não foi registrado qualquer site no DivulgaCand para acesso aos
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
28 of 33
03/12/2021 12:40

eleitores.
Não soa crível que uma candidata que voluntariamente procura um partido político
com a intenção de concorrer, como afirmado pela testemunha E
 
P 

S 
,
não tenha sequer publicado em suas redes sociais o material recebido do partido político, nem
mesmo no início do período eleitoral.
Não cabe aqui a alegação, da mesma forma, que a candidata não possuía
conhecimentos tecnológicos para veiculação de publicações em suas redes sociais, já que em
setembro de 2020 R
fez uma publicação em homenagem aos seus filhos, como se vê:
Nessa mesma toada, a tese dos recorridos no sentido de que a candidata R
C


 teria desistido da candidatura em virtude da pandemia da COVID-19 não vinga,
como bem ressaltado pelo M    P
  E 
 ao salientar que:
“(...) não convence o argumento de que contingências levaram à desistência
informal do pleito por parte destas candidatas por conta de comorbidades, da
pandemia instalada e falta de apoio familiar. Ora, no ano de 2020 esses foram
obstáculos comuns a todos os candidatos (e a toda a população). Segundo porque
a pandemia se instalou efetivamente no Brasil em seu primeiro semestre (março) e,
assim como eventuais “comorbidades”, eram anteriores/preexistentes às eleições
(que ocorreram mais de seis meses depois), com restrições sociais já instaladas, de
maneira que o alegado desestímulo já as acometeria muito antes dos registros (pela
própria burocracia de reuniões, juntada de documentos etc.). Também é curioso que
esses “desestímulos não tivesses surgido logo no início da pandemia (justo quando
o alarde pela situação nova vivenciada e suas incertezas ampliavam a preocupação
geral), a ponto de não impedir a participação de reuniões e visitas a amigos para
entrega de santinhos, mas tenham se intensificado de forma extrema às vésperas
das eleições (quando algumas medidas de retomada já eram praticadas) a ponto de
sequer sair para votar!”).
De fato, a pandemia da COVID-19, alegada como motivo determinante à desistência
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
29 of 33
03/12/2021 12:40

da candidatura de R
C


, como bem salientado pelo Promotor Eleitoral, já era de seu
conhecimento anteriormente ao lançamento de sua candidatura, assim como suas doenças
também eram preexistentes e não foram determinantes quando a candidata decidiu concorrer já
em abril de 2020, não havendo situação nova que alterasse em setembro de 2020 o quadro
pandêmico na cidade.
É de se acrescentar, ainda, que as eleições de 2020, em virtude da pandemia do
Coronavírus, foram realizadas em sua grande maioria pelas redes sociais, meio de propaganda
mais utilizado pelos candidatos para divulgar suas propostas e solicitar votos, sobretudo em razão
de seu custo zero.
No entanto, no caso em exame, além de R
C


 não ter realizado
qualquer propaganda eleitoral em seu favor em suas redes sociais pessoais, bem como não ter
cadastrado qualquer site no Divulga Cand, no dia 30 de setembro, 12 (doze) dias após o registro
da candidatura e apenas 3 (três) dias após o início da propaganda eleitoral na internet, seus
filhos, F 
 e A
 , fizeram propaganda eleitoral em nome de outra candidata a
vereadora de partido diverso:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
30 of 33
03/12/2021 12:40

Dessa forma, a ausência de qualquer propaganda eleitoral de R
em seu
Facebook, mesmo que no início da campanha, somado ao fato de que os filhos da recorrida
compartilharam mais de uma postagem em favor de outra candidata a vereadora logo no início da
propaganda eleitoral na internet, afasta a alegação de que teria desistido da candidatura, pois o
que se vê é que não houve sequer início ou intenção de R
se candidatar.
Não se ignora que qualquer candidato têm o direito, por óbvio, de desistir de sua
candidatura. Porém, o que se revela nos autos é uma total ausência de interesse na divulgação
da candidatura desde o registro.
Ressalta-se, ainda, que, apesar dos recorridos afirmarem que R
desistiu da
candidatura, não tomaram nenhuma providência no sentido de formalizar a renúncia à
candidatura, mesmo havendo tempo hábil para que o partido efetuasse as substituições, se assim
optasse, a fim de alcançar maior quantidade de cadeiras no legislativo municipal (art. 13 da Lei
9.504/1997).
Por fim, a argumentação no sentido de que a candidata S 

, a despeito de não
ter registrado movimentação financeira, conseguiu obter quantidade relevante de votos, se mostra
irrelevante ao caso em exame, pois se trata de candidatura diversa e a ausência de
movimentação financeira na prestação de contas não é motivo justificador, de forma isolada, ao
reconhecimento da fraude.
Portanto, entende-se que as peculiaridades do caso concreto, máxime a fragilidade
da prova testemunhal e principalmente a descrição do Facebook dos filhos de R
C



no período eleitoral, autorizam a conclusão pelo reconhecimento da fraude, pois: i) a candidata
não teve voto nas eleições de 2020, sequer votando em si mesma e nem mesmo obtendo votos
de seus filhos; ii) a prestação de contas da candidata não apresentou qualquer movimentação; iii)
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
31 of 33
03/12/2021 12:40

a candidata não apresentou, em momento algum, termo formal de renúncia à Justiça Eleitoral,
ainda que houvesse tempo hábil; iv) a candidata não fez propaganda eleitoral em redes sociais,
nem mesmo cadastrou um site de candidatura; v) a doença preexistente da candidata era anterior
ao lançamento de sua candidatura, bem como a pandemia da COVID-19; v) seus filhos apoiaram
candidata a vereadora de partido diverso nas eleições de 2020, a três dias do início da
propaganda eleitoral na internet.
Logo, o conjunto dessas circunstâncias leva à conclusão de que houve fraude na
cota de gênero. Esse entendimento não se funda apenas no insucesso da candidata nas urnas e
no baixo ou nenhum envolvimento com a campanha, mas em situações atípicas presentes na
espécie, mormente a postagem de seus filhos em favor de outra candidata nas redes sociais, que
não condizem com o contexto de disputa eleitoral e que viabilizam o entendimento de que o
registro dessa candidatura serviu apenas para que o partido impugnado cumprisse formalmente a
cota de gênero.
Reconhecida a fraude no caso em tela, obedecendo o entendimento do Tribunal
Superior Eleitoral, é mister que sejam desconstituídos os mandatos dos candidatos eleitos,
decretando-se a nulidade dos votos atribuídos ao partido correspondente, realizando-se o
recálculo, na forma do art. 109 do CE.
II.iv - Inelegibilidade
Reconhecida a fraude no preenchimento da cota de gênero em razão da indicação
fictícia da candidatura de R
C


, torna-se necessário aferir sobre sua inelegibilidade e
dos demais candidatos ao cargo proporcional na eleição de 2020, já que se trata de ação de
investigação judicial eleitoral, na qual foi requerida a procedência da ação, "com os
desdobramentos previstos no art. 22, XIV da Lei Complementar nº 64/90".
Conforme estabelecido pelo TSE, caracterizada a fraude e, por conseguinte,
comprometida a disputa, a consequência jurídica é: (i) a cassação dos candidatos vinculados ao
DRAP, independentemente de prova da sua participação, ciência ou anuência; (ii) a inelegibilidade
àqueles que efetivamente praticaram ou anuíram com a conduta; e (iii) a nulidade dos votos
obtidos pela Coligação, com a recontagem do cálculo dos quocientes eleitoral e partidários, nos
termos do art. 222 do Código Eleitoral (REspE nº 76455, Acórdão, rel. Min. Alexandre de Moraes,
DJe 18/05/2021).
Na espécie, vislumbra-se que resta comprovada a participação na fraude apenas de
R
C


, já que os autores não demonstraram que houve anuência ou participação dos
demais candidatos a vereador na fraude perpetrada, nem tampouco do Presidente do DEM, J

M 
 .
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso, para
reconhecer a fraude perpetrada na composição da lista de candidatos às eleições proporcionais
de Arapongas e, consequentemente, desconstituir os mandatos eletivos obtidos pelo partido que
praticou a fraude, sejam eles titulares ou suplentes, devendo ainda ser realizado o recálculo
segundo o art. 109 do Código Eleitoral, declarando, ainda, a inelegibilidade de R
C


,
na forma do art. 22, XIV da LC nº 64/1990.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
32 of 33
03/12/2021 12:40

O juiz eleitoral competente deve ser comunicado para providências, após a
publicação da decisão de julgamento dos Embargos, se houver, ou após findo o prazo para
interposição destes.
R  R 
T


 - 

_______________
1. GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral, 12 ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 785.
2. https://www.conjur.com.br/2017-abr-02/rodrigo-cyrineu-candidaturas-laranjas-fraude-cota-genero, publicado em 02 de abril de
2017.
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0601094-91.2020.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ - REDATOR
DESIGNADO: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RELATOR ORIGINÁRIO: DR. ROBERTO RIBAS
TAVARNARO - RECORRENTES: COMPETÊNCIA E TRANSFORMAÇÃO. VALORIZANDO VOCÊ,
CIDADÃO 23-CIDADANIA / 33-PMN / 19-PODE, PODEMOS ORGAO PROVISORIO ARAPONGAS -
PR - MUNICIPAL, DECIO ROBERTO ROSANELI - Advogados dos RECORRENTES: FERNANDO
ROCHA BERESTINO - PR0061463, JOAO ALBERTO GRACA - PR0019652, DENIZE APARECIDA
CABULON GRACA - PR0020420, JOAO FELIPE DOS SANTOS FLAUZINO - PR0091820 -
RECORRIDOS: DEMOCRATAS - ARAPONGAS - PR - MUNICIPAL, APARECIDO DE
SALES, CLAUDIA DOS SANTOS, CLAUDEMIR DE SOUZA FERNANDES, ELIAS MOREIRA DO
NASCIMENTO, EUNICE BENVENUTE RUBIO, INDALECIO SOLTYS JUNIOR, MARCIA REGINA
RODRIGUES NASCIMENTO, JOSE EDUARDO FIALHO DO ESPIRITO SANTO, JOSE CARLOS
MIGUEL, JOSE BARBOSA, LUIS PAULO MASSULO, MARCIA ALVES MARIN, PAULO CESAR DE
ARAUJO, RUBENS FRANZIN MANOEL, ROSA DE ANDRADE CAVALCANTE, SEBASTIAO DO
NASCIMENTO, SILVANO DOS SANTOS ALVES, SILMARA MARIA DE FREITAS, VALDECIR
TUDINO, VALDECIR PARDINI -
- Advogados dos RECORRIDOS: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, GRACIANE DOS SANTOS
LEAL - PR81977-A, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, MARCELA BATISTA
FERNANDES - PR87846-A, MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - PR49649, GUILHERME
DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR
FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, negou-
lhe provimento, nos termos do voto do Redator Designado. Vencidos o Juiz Roberto Ribas
Tavarnaro - Relator originário, que declarou voto, acompanhado pelo Desembargador Vitor
Roberto Silva.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente
a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 01.12.2021.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
33 of 33
03/12/2021 12:40